Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702144-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RITA DE CASSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RITA DE CASSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE e pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento das autorizações de débito automático das parcelas de empréstimos debitadas diretamente na conta bancária da autora. O BRB Banco de Brasília foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (ID 73243194). Em suas razões (ID 73243203), Rita de Cássia sustenta que: 1) a sentença violou o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ao fixar os honorários por equidade; 2) o valor da causa é elevado, o que afasta a aplicação do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC); e 3) os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2o do art. 85 do CPC. Requer a majoração dos honorários de sucumbência. Preparo não comprovado, diante da gratuidade de justiça (ID 73243176). Em suas razões (ID 73243201), BRB Banco de Brasília sustenta que: 1) não há vedação legal à realização de descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados; 2) a autora contratou livremente os mútuos e autorizou os débitos, inexistindo vício de consentimento; 3) a Resolução no 4.790/2020 do Bacen não se aplica retroativamente; 4) a sentença viola o princípio do pacta sunt servanda e a segurança jurídica. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 73243202). Contrarrazões apresentadas (IDs 73243207 e 73243208). É o relatório. O julgamento foi convertido em diligência para que as partes prestassem esclarecimentos e juntassem documentos (ID 76194358). Rita de Cássia prestou as informações solicitadas e juntou os três últimos contracheques referentes aos três vínculos empregatícios (IDs 76891532, 76891537 e seguintes). Por sua vez, o Banco de Brasília apresentou a íntegra de todos os contratos que foram abrangidos pela novação (IDs 77202671, 77202673, 77202675, 77202676, 77202678, 77202679 e 77202680). Intime-se a autora para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo banco, no prazo de 5 dias. Em igual prazo a transcorrer conjuntamente, intime-se o banco apelado para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pela autora. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator